Tribunal: TJSP
Processo: 2250625-59.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006322
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2250625-59.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
OSNIRA DA GRAÇA VALENTE, NUILDES ROZALES DA SILVA, IEDA FERREIRA
PRESTES, IVANISE SIMÕES BRAGA, ISIS MIQUELINA PALMA MARRA,
MARINA SANCHES GALDEANO DA SILVEIRA, JANIA JÚLIA GARCIA, MARIA
DE LOURDES PERSIANI CARVALHO e CECILIA CITENITA DE QUEIROZ
GRILLO, é embargado SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RENATO DELBIANCO
(Presidente) e LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2250625-59.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 35130 va
2
VOTO No 35130
EMB. DE DECLARAÇÃO N. 2250625-59.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTES: OSNIRA DA GRAÇA VALENTE E OUTRAS
EMBARGADA: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Suposta omissão.
Vício inexistente. Embargos conhecidos e rejeitados.
I- Trata-se de Embargos de Declaração opostos
por OSNIRA DA GRAÇA VALENTE E OUTROS ante o entendimento
constante no V. Acórdão de fls. 94/97 que negou provimento ao
recurso.
As embargantes alegam omissão quanto à tese
da inaplicabilidade do tema 17 de IRDR, vez que não ocorreu o trânsito
em julgado, e que o JEFAZ não teria competência para processar e
julgar demandas ilíquidas, frente o disposto nos artigos 38, p. único, e
52, I, da LF n° 9.099/95, e no artigo 27 da LF n° 12.153/2009. Pedem
o acolhimento dos embargos.
É o relatório.
II- A pretensão das embargantes deve ser
conhecida, mas não comporta acolhimento, eis que não existem os
apontados vícios.
Os argumentos destacados foram analisados por
este órgão colegiado adotando entendimento contrário ao que
defendem as recorrentes.
Recebe-se com respeito o inconformismo, porém
não se vislumbra, em hipótese alguma, omissão ou contradição nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2250625-59.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 35130 va
3
temas sustentados.
Notória insurgência quanto ao julgado proferido
que, segundo seu ponto de vista, deveria ter sido outro, razão pela qual
dá ensejo a recurso com propósito infringente, o que é incabível no caso
vertente.
Desta forma, é cediço que a tutela pleiteada por
meio desta via recursal não permite o reexame ou a reforma da decisão
embargada, porque somente são admissíveis nos casos de omissão,
obscuridade ou contradição. Não demonstrando que o julgado está
afetado por algum desses vícios, os embargos não podem ser acolhidos.
Considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no
Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que
a questão posta tenha sido decidida. E mais, os embargos declaratórios,
mesmo para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a decisão
embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a
oposição dessa espécie recursal (EDROMS 18205/SP, Min. FELIX
FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Isto posto, conhecem-se e rejeitam-se os
presentes embargos.
VERA ANGRISANI
Relatora